Tribunal: TJDFT
Processo: 0730369-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DISCUSSÃO. TERMOS DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Evidenciado que a pretensão liminar, em verdade, altera cláusula contratual livremente pactuada, e a necessidade de oitiva da parte adversa para melhor compreender o objeto das relações jurídicas estabelecidas entre as partes, é recomendável que se aguarde a instalação do contraditório e a manutenção da avença nos termos ajustados até que sobrevenha sentença de mérito.

2. A via estreita do agravo de instrumento não permite o aprofundamento do exame de provas em ampla dilação probatória e o necessário exercício do contraditório que a demanda requer.

3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.